Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-80.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a falha do serviço no encerramento unilateral de conta bancária, condenou à indenização por dano moral, mas rejeitou o pedido de reativação da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal; (ii) estabelecer se o encerramento unilateral da conta bancária do autor observou os deveres de informação e boa-fé; (iii) verificar se há dano moral indenizável; (iv) definir se é possível determinar a reativação compulsória da conta bancária cancelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é caracterizada pela apresentação, por parte do requerido/apelante, de documento novo sem justificativa plausível. O CPC veda a inclusão, em sede recursal, de fatos não submetidos ao juízo de origem.
4. A relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC. A instituição financeira deve observar deveres de informação, transparência e cooperação.
5. O encerramento da conta exige comunicação prévia concreta, motivação adequada e abertura de prazo para esclarecimentos, conforme resoluções do BACEN.
6. As comunicações apresentadas são genéricas, sem indicação das operações supostamente suspeitas, e não houve contraditório prévio.
7. O procedimento irregular caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, pois há impacto relevante decorrente do bloqueio/cancelamento abrupto de serviços bancários.
8. O período de privação efetiva do acesso aos serviços bancários — sem motivação concreta, sem contraditório e sem prazo de transição — constitui elemento agravante apto a qualificar o dano moral sofrido pelo consumidor, justificando a fixação da indenização em patamar que cumpra, de forma eficaz, as funções compensatória e pedagógica.
9. O valor da condenação a título de danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
10. A irregularidade no encerramento não autoriza reativar compulsoriamente a conta. O direito potestativo de encerramento é reconhecido pela jurisprudência do STJ, desde que respeitados os deveres de informação.
11. O controle judicial limita-se à reparação dos danos causados e não à imposição de continuidade da relação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do primeiro recorrente parcialmente provido e recurso do segundo recorrente, parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral de conta bancária sem motivação concreta e sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente da restrição abrupta aos serviços bancários é indenizável. 3. A irregularidade no encerramento não autoriza a imposição judicial de reativação da conta.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 86; CDC, arts. 6o, III e VI, e 14; CC, art. 187; Resolução BACEN 4.753/2019; Resolução BACEN 96/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.478.859/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 1.3.2021; TJDFT, Acórdão 2078986, 0726810-25.2025.8.07.0001, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 6a turma cível, j. 10/12/2025;TJDFT, Acórdão 2032579, 0715800-91.2024.8.07.0009, Rel. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 12.8.2025; TJDFT, Acórdão 1973040, 0707427-71.2024.8.07.0009, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 20.2.2025; TJDFT, Acórdão 1353006, 0701576-54.2020.8.07.0021, Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 1.7.2021; TJDFT, Acórdão 1955018, 0745243-48.2023.8.07.0001, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 5.12.2024